Tribunal: TJMT
Processo: 1001484-49.2021.8.11.0023
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001484-49.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLEUZA SOARES - CPF: 012.285.911-13 (APELANTE), ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 401.135.741-34 (ADVOGADO), HAMILTON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 909.928.301-68 (APELADO), NILDO TEIXEIRA DIAS - CPF: 651.345.831-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CLEUZA SOARES

APELADO(S):

HAMILTON DA SILVA OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUTA OMISSIVA ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO.
ADEQUAÇÃO DO VALOR
ARBITRADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão da não transferência de veículo automotor
pel
o ex-cônjuge, que permaneceu registrado em nome da autora, ensejando cobranças indevidas e restrição ao crédito.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a transferência do veículo ao réu, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, diante dos prejuízos suportados
pela
apelante e se os honorários advocatícios devem ser elevados.

III. Razões de decidir

Restou comprovado que a autora suportou prejuízos em decorrência da omissão do requerido em promover a transferência da titularidade do veículo, mesmo após
a partilha do divórcio
, o que ocasionou a cobrança de tributos e negativação indevida.

O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença mostrou-se insuficiente diante da extensão dos danos, da capacidade econômica do ofensor e do caráter pedagógico da sanção, justificando sua majoração para R$
6
.000,00.

Não se justifica a majoração da verba honorária, porquanto os honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação estão em consonância com o art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:

A omissão do adquirente em promover a transferência de veículo automotor para seu nome configura ilícito civil e gera o dever de indenizar quando comprovado o prejuízo decorrente da permanência do bem em nome do alienante.

O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantido quando adequado às circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB,
arts
. 123, §1º, e 134; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1011417-46.2020.8.11.0002
e
1022904-61.2018.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEUZA SOARES DA SILVA contra HAMILTON DA SILVA OLIVEIRA, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo/MT no bojo da ação de obrigação de fazer decorrente de não transferência de veículo
c.c
. indenização por danos morais e antecipação dos efeitos da tutela, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
, nos seguintes termos:

Vistos.

I- Relatório

Trata-se de
ação de obrigação de fazer decorrente de não transferência de veículo
c.c
indenização por danos morais e antecipação dos efeitos da tutela
ajuizada por
CLEUZA SOARES DA SILVA
em face de
HAMILTON DA SILVA OLIVEIRA,
todos qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que: i) foi proprietária do veículo Volkswagen, modelo Voyage cor prata, ano de fabricação 2010, ano modelo 2010, placa NSY 5578, RENAVAM255376804, até o dia30 de abril de 2012, data que divorciou do requerido;
ii
) foi entregue ao requerido documento original do veículo e toda documentação que este exigiu para que pudesse realizar a transferência do veículo para si ou para outrem;
iii
) até a presente data, o veículo acima elencado encontra-se em nome da Requerente e, que para surpresa inesperada, teve recusa de venda a crédito no comércio local, informando que esta não poderia obter crédito da empresa, pois estava com seu nome protestado em Itaituba, o que inclusive foi rechaçado pela mesma, pois há mais de 08 (oito) anos não mais reside naquela localidade;
iv
) foi informada de diversos protestos inerente a IPVA e outros débitos inerente ao veículo Voyage que desde 2012, passou a pertencer a seu
ex
- esposo, ora requerido, que desde 2014 não vem realizado o pagamento dos encargos do veículo.

Diante disso, requer, liminarmente, que seja determinado que o requerido efetue a transferência do veículo e da dívida advinda deste para o seu nome, bem como se efetive a devida transferência. No mérito, requer a procedência da ação.

Com a inicial, juntou documentos.

Foi deferido parcialmente o pedido liminar, bem como concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (id. 93497180).

O requerido manifestou-se informando a impossibilidade de realizar a transferência do veículo (id. 102272890).

Foi realizada a audiência de conciliação, a qual constatou-se a ausência do requerido (id. 103815313).

A parte autora manifestou-se requerendo a decretação da revelia do requerido (id. 118364530).

O pedido de decretação da revelia não fora acolhido (id. 149534238).

Foi realizada uma nova audiência de conciliação, a qual constatou-se a ausência do requerido (id. 158782568).

O requerido foi devidamente intimado (id. 173555770).

Nova audiência de conciliação realizada em id. 175607777, a qual resultou inexitosa.

O requerido apresentou contestação (id. 177373191).

Houve réplica (id. 180841566).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II- Fundamentação

Ao analisar ofeito verifico que este admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que desnecessário se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 347, CPC). Destaco, queo c. STJ, em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro, assim decidiu em situação similar:

"Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório."
[1]

Vale ressaltar que oCódigo de Processo Civiladotou o princípio do livre convencimento do juiz, de sorte que cabe a ele, como destinatário da prova, verificar a real necessidade de outros elementos para formação do próprio convencimento.Nesse sentido é pacífico o entendimento da doutrina e jurisprudência, ao que o
eg
. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assentou:

“AÇÃO REVISIONAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.
O juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos
sob

controvérsia
, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.
Tratando-se de revisão de contrato, basta a análise do pacto firmado. A simples interposição de recurso de apelação não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório e ampla defesa.” (
Ap
, 424/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/05/2014, Data da publicação no DJE 19/05/2014 – Negritei)

Friso, que o julgamento antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada
celeridade processual
.

Com efeito,

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao
magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2015).

Assim, com esteio nos ensinamentos jurisprudenciais firmados pelos Tribunais Superiores, diante das provas já produzidas nos autos, passo ao julgamento antecipado da lidenessa oportunidade.

Ressalto que o processo teve tramitação normal e que foram observados os interesses dos sujeitos da relação processual quanto ao contraditório e ampla defesa. E ainda, que estão presentes os pressupostos processuais.

Antes de adentar ao mérito, insta manifestar sobre a preliminar arguida pelo requerido.

Das preliminares

Gratuidade da justiça

Inicialmente analiso o pedido de gratuidade requerido pelo réu.

Diante da documentação acostada aos autos e do seu estado de saúde, entendo que o requerido comprovou que não possui condições de arcar com as despesas processuais, motivo pelo qual, concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça.

Ilegitimidade passiva

Alega o Réu sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não é o responsável pelos débitos ora imputado na inicial, haja visto que
o mesmo
foi o possuidor do veículo até junho de 2014, passando o senhorFRANCISCO SILVA SOUZA,ser o legitimo possuidor a partir de julho de 2014, anos este que iniciou os débitos reclamado na inicial.

À luz da teoria da asserção, as condições para o regular exercício do direito de ação devem ser aferidas
in status
assertionis
,
ou seja, de acordo com as armações da parte em sua exordial. Dessa forma, entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, e com este deve ser analisada.

Diante disso, rejeito a preliminar arguida e passo à análise do mérito.

Do mérito

A demanda é simples, pois o requerido não nega que a autora lhetransferiu, mediante acordo, o veículo Volkswagen, modelo Voyage cor prata, ano de fabricação 2010, ano modelo 2010, placa NSY 5578, RENAVAM255376804, em 2012, sem restrições.

Ressalte-se, inclusive, que o demandado confessa que mesmo tendo recebido a posse do veículo, não efetuou a transferência deste, arguindo, ainda, que
“em meados do ano de 2014”
alienou o veículo a terceiro.

Pois bem, sobre a transferência de propriedade de veículos, o Código de Trânsito Brasileiro prevê:

"Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I -
for
transferida a propriedade;

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

(...)

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)”

Veja-se que ao
Comprador
compete promover a transferência do veículo para seu nome no prazo de 30 (trinta) dias da compra e, ao
Vendedor,
comunicar a venda ao Detran no mesmo prazo, sob pena de responsabilização solidária das penalidades impostas.

Conclui-se, pois, que o Código de Trânsito estabelece obrigações a ambas as partes, que no presente caso não foram cumpridas, pois se por um lado o Promovido não cumpriu com a obrigação de transferir o veículo, por certo, a Promovente também não cumpriu com a obrigação de noticiar a venda ao Detran para se eximir de responsabilidades recaídas sobre o bem, tendo em vista que uma vez realizada a comunicação sobre a venda do veículo ao órgão de trânsito, conforme preceitua o artigo 134, da Lei nº 9.503/97, está o vendedor isento das possíveis negativações, pontuações, taxas e impostos sobre o veículo alienado.

Destarte, no caso em análise, não há dúvida que o requerido adquiriu o veículo. Assim, seria deste a obrigação de proceder a transferência do registro do automóvel perante o Detran, contudo, não o fez.

Dessa maneira, resta incontroverso que a responsabilidade pela transferência administrativa da titularidade do automóvel era, por força do art. 123, I, §1º do CTB, do adquirente – proprietário, no caso, o requerido, que adquiriu o veículo do autor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO PRIMITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR TAL ÔNUS A TERCEIRO. REQUISITO PREENCHIDO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A SEREM SUPORTADOS SOBRE O PERDEDOR. 1.
Conforme precedentes deste Tribunal, a responsabilidade da transferência do veículo cabe ao comprador primitivo, no caso a empresa apelante, junto ao órgão competente, conforme dispõe o art. 123, § 1º, do CTB, para posterior alienação do bem a terceiro.
2. De acordo com o artigo 134 do Código Brasileiro de Trânsito é de responsabilidade do proprietário primitivo fazer a comunicação de transferência do veículo junto ao Órgão Competente dentro de 30 (trinta) dias, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 3. Nos termos do art. 85 do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor. 4. Conforme § 11 do art. 85 do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO-AC:
00327354820168090051
GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2022) – grifei.

Assim, sendo fato incontroverso a alienação do veículo pelo requerido a um terceiro, sem efetivar qualquer transferência do veículo, não há que se falar em responsabilidade solidária da requerente no pagamento dos tributos (IPVA e licenciamento).

Portanto, não restam dúvidas quanto aos danos morais sofridos pela autora, os quais são passíveis de indenização.

Frisa-se que a inserção da requerente nos órgãos de proteção ao crédito (id. 58273043) em razão de dívida que era de responsabilidade do requerido,por si só gera o dever de indenizar, dispensando, inclusive a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em face do evento danoso.

Com efeito,

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSERÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO DA AUTORA. CONTRATAÇÃO REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM. 1. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art.3º,§ 2º, c/c o art.14, ambos doCDCe da Súmula 297 do STJ. Cédula de Crédito Bancário emitida por terceiro, em que o automóvel da autora foi alienado fiduciariamente. Documento de transferência da propriedade do veículo, em que teria a firma reconhecida da demandante e do terceiro que alienou o bem, fraudulento, conforme o Ofício emitido pelo 12º Tabelionato de Porto Alegre. Incumbia à demandada conferir os dados apresentados pelo suposto proprietário do automóvel mediante cuidadosa análise da documentação apresentada, procedendo à eficaz conferência dos dados. Ademais, a ré não procedeu na exclusão do gravame quando notificada extrajudicialmente pela autora. 2. Comprovada a desvalorização de R$ 2.061,00 do preço do veículo da autora entre o momento em que esta tentou vendê-lo e não pôde, em razão da restrição, até o momento do ajuizamento desta ação. Dano material configurado.
3. A indevida restrição constante perante o órgão de trânsito que impedia a disposição do veículo pela autora acarreta dano moral indenizável, in
re

ipsa
. Manutenção do montante indenizatório em R$ 8.000,00, em observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos parâmetros jurisprudenciais desta Câmara
. 4. Diante do reconhecimento do direito da autora, não há falar em sua condenação nas penas da litigância de má-fé. APELO
DESPROVIDO.(
Apelação Cível, Nº 70077515385, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 27-06-2019 – grifo nosso)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. GRAVAME EM VEÍCULO. FATO DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. Cuida-se de relação de consumo, uma vez que a atividade bancária foi expressamente incluída como serviço no rol do art.3º,§ 2º, doCDC. Dessa forma, a responsabilidade do réu é objetiva (art.14doCDC). Incumbia ao demandado conferir os dados apresentados pelo suposto comprador mediante cuidadosa análise da documentação apresentada, procedendo à eficaz conferência dos dados. A excludente prevista no artigo14,§ 3º,II, doCDCsomente se aplica aos casos em que o fornecedor do serviço não concorre - de
nenhum modo - para a ocorrência do evento danoso, ou seja, quando o prejuízo decorre de ação ou omissão exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. A
indevida restrição constante perante o órgão de trânsito que impedia a transferência do veículo acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral
in
re

ipsa
.

Manutenção do montante indenizatório em R$ 6.000,00, considerando o equívoco da ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante e o caráter punitivo-compensatório da reparação. PRELIMINAR AFASTADA. APELOS
DESPROVIDOS.(
Apelação Cível, Nº 70074103276, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 28-09-2017 – grifo nosso)

Em relação ao quantum
debeatur
da indenização, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano moral não pode ser fonte de lucro, posto que extrapatrimonial, fundado na dor, no sentimento de perda e na diminuição da
auto estima
pessoal e familiar, no caso em comento.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. O valor a ser arbitrado deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Portanto, valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta, bem como os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização em hipóteses símiles, arbitro o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

III- Dispositivo

Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
ospedidos para:

a) Determinar
que o DETRAN-PR efetue a
transferência
do
veículo Volkswagen, modelo Voyage cor prata, ano de fabricação 2010, ano modelo 2010, placa NSY 5578, RENAVAM255376804
parao requerido
HAMILTON DA SILVA OLIVEIRA
, brasileiro, união estável, empresário, portador da RG 4312290 PC/PA, devidamenteinscrito no CPF/MF sob o nº 909.928.301-68, endereço eletrônico e-mail
ntdpm@yahoo.com.br
, residente a, Avenida Antônio, nº 20, Residencial
Flaboyan
, bairro
Piracana
, CEP-68.180-510, Município de Itaituba, transferindo-lhe, ainda, as multas e eventuais dívidas existentes sobre o veículo a partir de 2014.

b) Condenar
o requerido ao pagamento de danos morais na monta de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
cujo valor será corrigido a partir do presente arbitramento, com incidência de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Torno
definitiva
a tutela de urgência do id.

93497180.

Por fim,
condeno
o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, quearbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor das condenações, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil,
observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça em seu favor.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias.

Sendo interposta apelação adesiva pelo recorrido, intime-se o apelante para, querendo, apresentar contrarrazões.

Após, sem necessidade de conclusão, na forma do disposto no artigo
1010
,
§ 3.º
, do
CPC
, remetam-se os autos ao segundo grau.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado,
expeça-se ofício ao DETRAN/PR para que proceda a transferência determinada, no prazo de 05 (cinco) dias,
e inexistindo pedido de cumprimento de sentença quanto às condenações estabelecidas arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Em suas razões recursais (ID. 277397996) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Majoração dos danos morais e honorários advocatícios

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (37380128)

– PJE 1º Grau) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita

(ID.
278555883
)
.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida, muito embora tenha sido devidamente intimada
(Aba Expedientes – Intimação (38312377) – PJE 1º grau.

Também não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em segundo grau, pela natureza da matéria controvertida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CLEUZA SOARES

APELADO(S):
HAMILTON DA SILVA OLIVEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de

recurso de apelação interposto por CLEUZA SOARES DA SILVA contra HAMILTON DA SILVA OLIVEIRA, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo/MT no bojo da ação de obrigação de fazer decorrente de não transferência de veículo
c.c
. indenização por danos morais e antecipação dos efeitos da tutela, que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
argumentando sobre a
responsabilidade
do Recorrido
pela transferência administrativa da titularidade do automóvel
e pela não ocorrência pelos danos morais sofridos pela recorrente.

A Apelante, em suma, defende
que
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de danos morais é irrisório e deve ser majorado, bem como os honorários advocatícios foram fixados em patamar muito baixo, devendo ser reformada a sentença.

Destaca que o
valor arbitrado é inferior a dívida que causou todo transtorno
, que
experimentou
angústias
e constrangimento por não ter crédito, por culpa do Recorrido que não transferiu o veículo para seu nome
.

Assevera sobre
a capacidade econômica do ofensor deve ser considerada, sendo o recorrido um empresário de grande porte, com
alto
faturamento, de modo que a condenação imposta não atingirá o caráter pedagógico pretendido.

Sustenta, ainda, que o magistrado ponderou que o arbitramento deve considerar a capacidade econômica do ofendido, o que seria injusto e contrário ao princípio da dignidade da pessoa humana, visto que a recorrente passou por danos irreparáveis em razão da conduta do recorrido.

Em conclusão, pede a majoração dos danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
além de
majoração
dos
honorários advocatícios, considerando o grau de zelo do causídico, a natureza e complexidade da causa, bem como o tempo de trabalho realizado
.

Passo à análise das teses meritórias.

Majoração dos danos morais e honorários advocatícios

Em suas razões recursais, a Recorrente pugna pela majoração dos danos morais e honorários advocatícios em razão da
não transferência de veículo

Placa: NSY5578

Renavam: 255376804
pelo recorrido.

De início, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil tem por fundamentos a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre ambos, conforme previsão dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No caso dos autos, restou caracterizada a conduta ilícita do requerido ao deixar de promover a transferência do veículo automotor para seu nome após a dissolução da sociedade conjugal, em descumprimento ao art. 123, §1º do Código de Trânsito Brasileiro
, o que gerou a cobrança de dívidas em nome da Recorrente de forma indevida, bem como restrição creditícia na dívida ativa, além de protesto em cartório extrajudicial.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência deste tribunal acerca da conduta omissiva ilícita em não proceder com a transferência de bem junto ao órgão responsável:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENDEDORA. LEGITIMIDADE ATIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que condenou a empresa ré a promover a transferência de titularidade de veículo automotor no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$100,00, além de quitar os débitos fiscais e multas incidentes desde a data da tradição. A autora, antiga proprietária, aduz que, embora tenha realizado a troca do automóvel com a empresa ré, a transferência de titularidade não foi efetivada, o que resultou na imposição de multas e débitos tributários em seu nome, culminando em sua inscrição em dívida ativa. A apelante sustenta a ilegitimidade ativa da apelada, a impossibilidade administrativa de efetivar a transferência e o excesso na fixação da multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Analisar a legitimidade ativa da autora para exigir a transferência do veículo e a
responsabilização da ré pelos respectivos débitos; se a obrigação de efetivar a transferência subsiste, mesmo diante da arguição de impossibilidade administrativa; e avaliar a pertinência da multa cominatória estipulada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A autora possui legitimidade para pleitear a regularização da titularidade do veículo, pois figura como responsável pelos débitos incidentes em razão da não realização da transferência, sendo diretamente prejudicada pela inércia da ré. O fato de ter posteriormente negociado o veículo com terceiros não afasta sua legitimidade, pois a titularidade permaneceu em seu nome. O dever de transferir o veículo recai sobre a apelante, conforme previsão contratual. A baixa da alienação fiduciária ocorreu antes do ajuizamento da Ação, o que afasta a alegação de impossibilidade administrativa. Se a ré alienou o automóvel sem providenciar a regularização documental, assumiu voluntariamente o risco dessa omissão. A multa diária imposta na primeira instância tem fundamento na necessidade de garantir o cumprimento da obrigação de fazer, sendo juridicamente válida e proporcional. O CPC não exige a limitação temporal da multa cominatória; compete ao magistrado avaliar sua razoabilidade. No caso concreto, a ré não demonstrou qualquer tentativa de atender à obrigação, o que justifica a manutenção da penalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento:
O antigo proprietário de veículo que permanece como titular no registro, suportando encargos decorrentes da não realização da transferência, possui legitimidade ativa para exigir sua regularização. A transferência do automóvel incumbe à parte que assumiu essa responsabilidade contratualmente, não podendo se eximir sob o pretexto de impossibilidade administrativa se houver baixa da alienação fiduciária.
A multa aplicada para garantir a satisfação da obrigação de fazer deve ser mantida quando se revela indispensável, razoável e proporcional ao descumprimento da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11. (N.U 1011417-46.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)
(grifo nosso)

O
s danos morais sofridos pela autora também restaram devidamente comprovados, haja vista os constrangimentos e angústias enfrentados em razão da negativação indevida de seu nome, motivada pela omissão do requerido em regularizar a situação do veículo perante os órgãos competentes.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto e observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como levando em conta a situação econômica do ofensor, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença mostra-se insuficiente para reparar de forma justa os danos morais suportados pela autora e atingir o caráter pedagógico pretendido com a condenação.

Com efeito,
considerando o valor do débito negativado, o valor do bem e a inércia do Recorrido, faz
com que uma condenação módica não surta os efeitos pretendidos de punição e desestímulo à reiteração da conduta lesiva.

Por outro lado, não se pode acolher integralmente o pedido recursal de majoração para R$ 10.000,00, sob pena de enriquecimento indevido da parte autora, em dissonância com o caráter compensatório da reparação por danos morais.

Assim, considerando os parâmetros acima delineados e buscando alcançar um valor que se mostre equilibrado, justo e condizente com a reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo requerido,
entendo
por fixar a indenização por danos morais em R$
6
.000,00 (
seis
mil reais).

Tal montante, inclusive, é o arbitrado por este sodalício em casos similares:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO LEILOEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por leiloeira condenada ao pagamento de indenização por danos morais em razão da não entrega da documentação necessária à transferência de veículo arrematado em leilão extrajudicial. A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que a obrigação caberia exclusivamente à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso (SEJUDH/MT), além de argumentar a inexistência de falha na prestação do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a leiloeira possui legitimidade passiva para responder pela não entrega da documentação necessária à transferência do bem arrematado; e (
ii
) verificar se houve falha na prestação do serviço apta a justificar a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A leiloeira integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC. A responsabilidade objetiva do leiloeiro decorre do artigo 14 do CDC, sendo irrelevante a existência de culpa para sua responsabilização em casos de falha na prestação do serviço. A alegação de que a SEJUDH/MT seria a única responsável não se sustenta, pois ficou demonstrado nos autos que a leiloeira não adotou as providências necessárias para garantir a entrega da documentação ao arrematante. A ausência da documentação essencial impediu o comprador de usufruir do bem, gerando insegurança jurídica e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O valor da indenização, fixado em R$ 6.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: O leiloeiro responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, e do artigo 14 do CDC. A não entrega da documentação essencial à transferência do veículo arrematado em
leilão extrajudicial caracteriza falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais. A responsabilidade do leiloeiro não se limita à intermediação da venda, abrangendo também a regularização documental do bem leiloado. Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 14; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1234972/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 24.03.2015; TJ-MG, Apelação Cível 5001268-14.2022.8.13.0707, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 24.05.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1040228-30.2019.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 08.03.2022. (N.U 1022904-61.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Com relação a tese recursal que pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, entendo que deve ser rejeitado, eis que, não se visualiza ofensa a razoabilidade ou a proporcionalidade no arbitramento de honorários advocatícios no importe de 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista, como acima exposto, a natureza da causa e o trabalho realiza pelo advogado, bem como, o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe o incisos III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, rejeito a presente tese recursal.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para majorar o valor fixado a título de danos morais para o importe de R$6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo-se
os demais termos d
a r. sentença fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025